Tribunal: TJSP
Processo: 1011029-51.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora municipal de Votuporanga – Pedido de anulação de exoneração a pedido sob a alegação de que se encontrava relativamente incapaz à época dos fatos em decorrência de enfermidade psíquica – Provas dos autos que confirmam essa alegação – Inteligência do art. 4a, III e do art. 171, I, do CC/02 – Validade do ato em questão que requer a capacidade plena do agente – Ato de

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora municipal de Votuporanga – Pedido de anulação de exoneração a pedido sob a alegação de que se encontrava relativamente incapaz à época dos fatos em decorrência de enfermidade psíquica – Provas dos autos que confirmam essa alegação – Inteligência do art. 4a, III e do art. 171, I, do CC/02 – Validade do ato em questão que requer a capacidade plena do agente – Ato de exoneração a pedido anulado – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.